Tribunal: TJBA
Processo: 0004362-53.1988.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004362-53.1988.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: LUCIMARA NEVES SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO TEIXEIRA MACHADO, FERNANDO TEIXEIRA MACHADO, FERNANDO TEIXEIRA MACHADO, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, MICHELLE RIGAUD DO AMARAL registrado(a) civilmente como MICHELLE RIGAUD DO AMARAL, CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, SAMUEL BERENSTEIN, PAULO SERGIO DA HORA DULTRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRIPLICATAS DE VENDA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTE DO STJ NO REsp 1.604.412/SC. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS DA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. DEMORA DECORRENTE DO MECANISMO DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente no processo de execução somente se configura quando demonstrada a inércia inequívoca do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material, após prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito. Trata-se de instituto de aplicação excepcional que exige comprovação rigorosa dos requisitos legais, não bastando a mera ausência de movimentação processual quando esta decorrer de fatores externos à vontade da parte.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC, em regime de Incidente de Assunção de Competência, firmou entendimento de que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. A intimação genérica sobre a possibilidade de prescrição não substitui a intimação específica para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

3. Não restando demonstrada inércia absoluta do exequente, que continuou requerendo diligências para localização do executado e de bens penhoráveis através de petições regulares e pesquisas via sistemas oficiais, e ausente a intimação pessoal prévia adequada exigida pela jurisprudência consolidada, afasta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do titular do direito, demonstrada pela ausência absoluta de atos processuais destinados ao prosseguimento da execução.

4. Aplicação da Súmula 106 do STJ quando a demora decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, especialmente em casos envolvendo dificuldades de localização do devedor e ausência inicial de bens penhoráveis, circunstâncias típicas do processo executivo que não podem ser imputadas ao credor como inércia culposa. A mera dificuldade na localização do devedor ou de bens penhoráveis não caracteriza inércia do exequente, especialmente quando demonstrado interesse constante no prosseguimento da execução.

5. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°.
0004362-53.1988.8.05.0001
, em que é Apelante
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
, e Apelados
J
LUCIMARA NEVES SILVA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da Relatora.